Tribunal: TJDFT
Processo: 0034215-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034215-08.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, MARCOS VINICIUS SARAIVA PIRES EMBARGADO: MARCOS VINICIUS SARAIVA PIRES, BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios (id 13028283), no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR